Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, por efetuar cobranças após o cancelamento do serviço e negativar o nome do consumidor por tais débitos, tidos por irregulares. Pede a exclusão dos danos morais ou a redução do valor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O autor alegou que solicitou o cancelamento da linha em 03/05/2019, já a ré diz que o cancelamento se deu em 25/06/2019. A prova documental comprova a relação contratual existente entre as partes. A fatura que venceu em 20/06/2019 (ID 19150122 – págs. 3 e 4), que abrangeu o período de 01/05 a 31/05/2019, demonstra uma utilização mínima dos serviços pelo autor, o que confirma sua alegação de cancelamento em 03/05/2019. A fatura que venceu em 20/07/2019 (ID 19150122 – págs. 5 e 6), que abrangeu o período de 01/06 a 24/06/2019, demonstra que não houve qualquer utilização dos serviços, o que torna inverídica a alegação da ré de que o serviço foi cancelado no dia 25/06.
5. Some-se a isso o fato de que a oferta do autor, antes do cancelamento, era um plano pós pago, denominado “Oferta TIM Pós a Plus”, conforme pode ser observado nas faturas, mas consta mensagem de texto enviada pela ré, em 03/05/2019, no sentido de que foi ativado o benefício “PROMO CONTA ONLINE CONTROLE”, ou seja, a mensagem de texto confirma o cancelamento do serviço pós-pago em 03/05/2019.
6. Os detalhamentos juntados pela ré demonstram que o consumidor realizou chamadas e se conectou à banda larga até o dia 03/05/2019, em sua grande maioria. As demais utilizações que ocorreram após tal data foram, na quase totalidade, relativas ao recebimento de chamadas em roaming nacional, serviço compatível com o plano “controle” ativado após o cancelamento.
7. Comprovado que o cancelamento ocorreu na data informada pelo consumidor, 03/05/2019, são indevidas as cobranças posteriores, relativas ao plano cancelado, e, consequentemente, é ilícita a negativação do nome do autor, devidamente comprovada pelo documento de ID 19150122 – pág. 1.
8. Configurado o defeito no serviço prestado, a ré responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. art. 14 do CDC, uma vez que não conseguiu demonstrar alguma circunstância que a isente de responsabilidade.
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente do próprio registro.
10. Na fixação do valor do dano moral deve-se levar em conta o dano e sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura moderado e razoável.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).